Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726608-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDIRENE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 62210659), intime-se o agravado, DETRAN-DF, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, observada a prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro (CPC 1.021 § 2o c/c 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator